Tribunal: TJPA
Processo: 0834340-08.2021.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9587 - Compra e Venda
Data de julgamento: 2025-07-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0834340-08.2021.8.14.0301

APELANTE: BANCO BRADESCO S.A.

APELADO: SUELEN SILVA COSTA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0834340-08.2021.8.14.0301
APELANTE: BANCO BRADESCO S.A.
ADVOGADA DO APELANTE: KARINA DE ALMEIDA BATISTUCI
APELADA: SUELEN SILVA COSTA
ADVOGADOS DA APELADA: ANTONIO MONTEIRO NETO e JOÃO PEDRO GUIMARÃES MARTINS RIBEIRO MONTEIRO
RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

DIREITO CIVIL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO. OBRIGAÇÃO DE REPASSE DE VALORES À VENDEDORA DO IMÓVEL. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL CONFIGURADO. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I – Trata-se de apelação interposta por instituição financeira contra sentença que a condenou ao pagamento de valor devido à vendedora de imóvel, nos termos do contrato de financiamento, bem como ao pagamento de indenização por danos morais.

II – A controvérsia reside no inadimplemento da obrigação contratual do banco de repassar diretamente à vendedora, ora apelada, a quantia pactuada de R$ 51.509,96, prevista expressamente no contrato de financiamento bancário para aquisição de bem imóvel, celebrado entre o banco e o comprador do imóvel.

III. O banco não trouxe aos autos qualquer elemento probatório que comprovasse o adimplemento da obrigação, tampouco justificativa plausível para a retenção dos valores, configurando inadimplemento contratual

IV. Caracterizado o inadimplemento, impõe-se a reparação dos danos materiais e morais suportados pela autora, sendo evidente o abalo emocional decorrente da injustificada recusa no pagamento, conduta que ultrapassa o mero aborrecimento.

V. Valor fixado a título de indenização por danos morais (R$ 3.000,00) revela-se adequado, moderado e proporcional, não comportando redução.

VI. Recurso de apelação conhecido e desprovido.

RELATÓRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0834340-08.2021.8.14.0301
APELANTE: BANCO BRADESCO S.A.
ADVOGADA DO APELANTE: KARINA DE ALMEIDA BATISTUCI
APELADA: SUELEN SILVA COSTA
ADVOGADOS DA APELADA: ANTONIO MONTEIRO NETO e JOÃO PEDRO GUIMARÃES MARTINS RIBEIRO MONTEIRO
RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta por Banco Bradesco S.A., em face da sentença proferida pelo juízo da 8ª Vara Cível e Empresarial de Belém, nos autos da ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos materiais e morais, com pedido de tutela de urgência, ajuizada por Suelen Silva Costa contra o referido banco.

Na petição inicial, a autora sustentou que celebrou contrato de compra e venda de um imóvel situado na Conjunto Satélite - WE 12, nº 346, Bairro do Coqueiro, em Belém/PA, tendo como comprador o Sr. Pedro Souza, o qual, para viabilizar a aquisição, firmou contrato de financiamento bancário junto ao Banco Bradesco S.A., no valor total de R$ 160.000,00 (cento e sessenta mil reais). Segundo a autora, do valor total, R$ 48.000,00 (quarenta e oito mil reais) foram pagos pelo comprador com recursos do FGTS, restando como obrigação do banco o repasse da quantia de R$ 51.509,96 (cinquenta e um mil, quinhentos e nove reais e noventa e seis centavos) à vendedora, ora autora, valor esse expressamente pactuado no contrato de financiamento imobiliário nº 001020502-6, sendo o saldo remanescente da operação (R$ 108.490,04) de responsabilidade do comprador, a ser quitado diretamente junto ao banco.

Afirma que, apesar de formalizado o contrato, o banco réu não realizou o repasse do valor devido à autora, sob a alegação de que o comprador, Sr. Pedro Souza, havia deixado de adimplir parcelas subsequentes do financiamento. A autora destacou que tal justificativa não se sustenta, pois sua obrigação se encerrou com a entrega do imóvel e com a assinatura do contrato, sendo obrigação exclusiva do banco, na qualidade de agente financeiro, realizar o repasse do valor acordado à vendedora. Por tais razões, pleiteou o pagamento do valor de R$ 51.509,96, além da condenação em danos morais, no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

Regularmente citado, o Banco Bradesco S.A. apresentou contestação, na qual, inicialmente, suscitou preliminar de ausência de interesse de agir, sob o argumento de que a autora não teria demonstrado a existência de pretensão resistida, o que tornaria a demanda carecedora do interesse processual, defendendo, portanto, a extinção do processo sem resolução de mérito. No mérito, defendeu, de forma genérica, a inexistência de ato ilícito, ausência de defeito na prestação dos serviços, bem como inexistência dos elementos necessários à configuração da responsabilidade civil, notadamente o ato ilícito, o dano e o nexo de causalidade. Alegou ainda que a situação retratada não ultrapassa os meros aborrecimentos cotidianos, razão pela qual pugnou, alternativamente, pela improcedência do pedido de indenização por danos morais.

Sobreveio sentença de mérito, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, para condenar o Banco Bradesco S.A. a realizar o pagamento da quantia de R$ 51.509,96 (cinquenta e um mil, quinhentos e nove reais e noventa e seis centavos), acrescida de juros de 1% ao mês, a contar da citação, e correção monetária pelo INPC, bem como ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), acrescidos de juros de mora a partir da sentença e correção monetária também pelo INPC, além das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Irresignado, o Banco Bradesco S.A. interpôs recurso de apelação, no qual reiterou a preliminar de ausência de interesse de agir, bem como renovou os argumentos meritórios no sentido de que não restaram comprovados nos autos os pressupostos necessários à configuração da responsabilidade civil. Defendeu, outrossim, que sua atuação encontra respaldo nas normas do Sistema Financeiro Nacional, especialmente na Lei nº 4.595/64, bem como que inexistiria qualquer vício na prestação dos serviços. Alternativamente, na remota hipótese de manutenção da condenação, pugnou pela redução do valor fixado a título de indenização por danos morais, reputando-o excessivo e desproporcional.

Apresentadas as contrarrazões pela parte autora Suelen Silva Costa, estas pugnaram, de forma contundente, pelo não provimento do recurso, destacando que a apelação do banco se limita a alegações genéricas, sem enfrentar diretamente os fundamentos da sentença, especialmente no que tange ao inadimplemento contratual que ensejou o ajuizamento da presente demanda. Ressaltaram, ainda, que o banco, além de não ter justificado minimamente a razão do não pagamento, não apresentou qualquer documento capaz de comprovar a realização do repasse dos valores devidos, razão pela qual a sentença deve ser mantida em sua integralidade.

É o relatório.

À Secretaria, para inclusão em pauta de julgamento, pelo plenário virtual.

Belém, de de 2025.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA
RELATORA

VOTO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0834340-08.2021.8.14.0301
APELANTE: BANCO BRADESCO S.A.
ADVOGADA DO APELANTE: KARINA DE ALMEIDA BATISTUCI
APELADA: SUELEN SILVA COSTA
ADVOGADOS DA APELADA: ANTONIO MONTEIRO NETO e JOÃO PEDRO GUIMARÃES MARTINS RIBEIRO MONTEIRO
RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

De início, registro que estão preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade recursal, razão pela qual conheço do recurso de apelação interposto pelo Banco Bradesco S.A..

No mérito, a controvérsia devolvida a esta Colenda 2ª Turma de Direito Privado cinge-se à análise da sentença proferida pelo Juízo da 8ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém, que, com acerto e criteriosa análise dos autos, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos materiais e morais, ajuizada por Suelen Silva Costa em face do Banco ora apelante, condenando-o ao pagamento do valor de R$ 51.509,96 (cinquenta e um mil, quinhentos e nove reais e noventa e seis centavos), decorrente do contrato de financiamento bancário nº 001020502-6, além da reparação por danos morais no importe de R$ 3.000,00 (três mil reais).

Ao compulsar detidamente os autos, verifica-se que a matéria controvertida possui contornos eminentemente contratuais, derivando de operação de financiamento imobiliário realizada entre o Sr. Pedro Souza (mutuário) e o Banco Bradesco S.A., cuja estrutura financeira previa expressamente, em cláusula específica e destacada, a obrigação do banco de repassar à vendedora do imóvel, ora apelada Suelen Silva Costa, a quantia de R$ 51.509,96, valor este que integrava a composição do preço ajustado na compra e venda do imóvel localizado no endereço Conjunto Satélite - WE 12, nº 346, Bairro do Coqueiro, nesta capital.

O contrato, cujo teor foi devidamente acostado aos autos pela autora, especialmente em sua cláusula 3.3.1, conjugada do contrato de financiamento imobiliário nº 001020502-6, conjugada com o disposto no item 12 do Quadro Resumo, dispõe que o banco, na condição de credor fiduciário e agente financeiro da operação, assumiu a obrigação de repassar diretamente à vendedora o valor ora controvertido, não havendo qualquer condição suspensiva ou termo que subordine tal obrigação ao adimplemento futuro das parcelas do financiamento pelo mutuário.

Portanto, a obrigação do banco é líquida, certa e exigível desde o momento da formalização do contrato, vinculando-se diretamente à eficácia da alienação fiduciária e da própria cessão da propriedade do imóvel, sendo, pois, obrigação de natureza imediata e essencial para a concretização da operação.

Ademais, ao apresentar sua peça contestatória, e posteriormente nas razões de apelação, o banco sequer cuidou de impugnar, de forma específica e concreta, os fatos nucleares que estruturam a pretensão da autora. Limitou-se a formular alegações genéricas, como exercício regular de direito, ausência de ato ilícito, ausência de defeito na prestação dos serviços e falta de comprovação dos requisitos da responsabilidade civil. Contudo, não trouxe, em momento algum, qualquer prova de que tenha efetivado o pagamento devido, tampouco indicou cláusula contratual ou dispositivo legal que amparasse sua conduta de retenção dos valores.

No tocante à responsabilidade civil, resta evidente que a conduta do Banco Bradesco S.A. caracteriza inadimplemento contratual, nos termos dos artigos 186, 187 e 927 do Código Civil, que impõem ao devedor a obrigação de reparar os prejuízos decorrentes do inadimplemento. O banco, ao não repassar à autora a quantia de R$ 51.509,96 (cinquenta e um mil, quinhentos e nove reais e noventa e seis centavos), violou dever contratual expresso e os princípios da boa-fé objetiva (art. 422 do CC) e da função social do contrato. Configura-se, portanto, ato ilícito, na forma dos artigos 186 e 187 do CC, gerando o dever de indenizar, nos termos do art. 927 do CC, não apenas pelos danos materiais, mas também pelos danos morais, devidamente reconhecidos na sentença, ante o evidente abalo causado à parte autora.

Acrescente-se, ainda, que não se cuida aqui de mera mora contratual, mas sim de inadimplemento qualificado, de manifesta gravidade, que comprometeu o equilíbrio contratual e gerou, à parte autora, situação de angústia, frustração e inegável abalo à sua esfera de dignidade. Com efeito, a retenção de quantia expressiva — R$ 51.509,96 (cinquenta e um mil, quinhentos e nove reais e noventa e seis centavos) — não configura simples aborrecimento cotidiano, senão verdadeiro constrangimento e violação a direitos da personalidade.

Nesse sentido, tendo a instituição financeira deixado de cumprir o que lhe cabia, mostra-se passível de condenação em danos morais. Sobre este aspecto, vejamos os julgados:

APELAÇÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Quitação integral do contrato de financiamento com cláusula de alienação em garantia –
Desídia da instituição financeira no levantamento do gravame do veículo – Descumprimento do acordo – DANOS MORAIS – AUSÊNCIA DE BAIXA DO GRAVAME DO VEÍCULO - DANOS MORAIS CONFIGURADOS
– Circunstância fática que supera o mero aborrecimento e confirma a ofensa indenizável – MAJORAÇÃO – CABIMENTO – Majoração da indenização por danos morais para R$.5.000,00 (cinco mil reais) - Valor que se mostra razoável e proporcional – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS – Majoração para 20% sobre o valor atualizado da condenação, dentro dos parâmetros legais do art. 85, § 2º, do CPC – RECURSO DO AUTOR PROVIDO E APELO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA RÉ DESPROVIDO .

(TJ-SP - Apelação Cível: 1026955-79.2022.8.26 .0196 Franca, Relator.: Luis Fernando Nishi, Data de Julgamento: 28/05/2024, 31ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/05/2024)

E M E N T A – APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALOR CUMULADA COM
REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. RETENÇÃO INDEVIDA DE VALOR DA CONTA BANCÁRIA
. RESTITUIÇÃO . AUSÊNCIA DE PROVA. DANOS MORAIS. DEVIDOS. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE . RECURSO PROVIDO. Reforma-se a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais da ação indenizatória, para o fim de condenar o banco réu ao pagamento de danos morais ao autor, porquanto não restou comprovado que a retenção de valor da conta bancária do cliente é justificável.
Se o banco retém indevidamente valor da conta bancária do correntista deve arcar com a indenização por dano moral, devendo o valor ser fixado observando-se os critérios de razoabilidade e proporcionalidade,
bem como deve efetuar a restituição daquilo que foi arrecadado ao arrepio da lei.

(TJ-MS - APL: 08002087320178120024 MS 0800208-73 .2017.8.12.0024, Relator.: Des . Sérgio Fernandes Martins, Data de Julgamento: 29/01/2019, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: 30/01/2019)

Por derradeiro, cumpre observar que o valor arbitrado a título de indenização por danos morais (R$ 3.000,00) se mostra absolutamente moderado, condizente com os parâmetros da razoabilidade, da proporcionalidade e da função pedagógica e reparatória da responsabilidade civil.

Portanto, diante de todo o exposto, resta absolutamente evidenciado que a sentença de primeiro grau não merece qualquer reparo, devendo ser integralmente mantida, por seus próprios e jurídicos fundamentos, tanto na parte que reconheceu a obrigação do banco de efetuar o pagamento da quantia de R$ 51.509,96 (cinquenta e um mil, quinhentos e nove reais e noventa e seis centavos), quanto na parte que fixou a indenização por danos morais no importe de R$ 3.000,00 (três mil reais).

Ante o exposto,
nego provimento ao recurso de apelação
interposto pelo Banco Bradesco S.A., mantendo incólume a sentença em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, de de 2025.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA
RELATORA

Belém, 28/08/2025